Tribunal: TJSP
Processo: 2272373-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Indeferimento de pedido de classificação de parte do crédito detido pelo ora agravante como incontroverso para efeito de pagamento, nos termos do plano. Reforma. Em consonância com a audiência realizada em primeiro grau de jurisdição, o crédito é incontroverso por ter se tornado líquido, certo e exigível. Isso porque, a impugnação ofertada pela credora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Indeferimento de pedido de classificação de parte do crédito detido pelo ora agravante como incontroverso para efeito de pagamento, nos termos do plano. Reforma. Em consonância com a audiência realizada em primeiro grau de jurisdição, o crédito é incontroverso por ter se tornado líquido, certo e exigível. Isso porque, a impugnação ofertada pela credora pretendeu a majoração do crédito que já havia sido inscrito no quadro geral de credores, o que não impede o pagamento da parte incontroversa em conformidade com o plano de recuperação. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2272373-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante TRANSDATA TRANSPORTES LTDA, são agravados INEPAR S/A
INDÚSTRIA
E
CONSTRUÇÕES
-
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
INEPAR
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA
PROJETOS EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S.A., INEPAR EQUIPAMENTOS E
MONTAGENS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA ÓLEO & GÁS S/A,
INEPAR TELECOMUNICAÇÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA
TRANSPORTES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SADEFEM EQUIPAMENTOS
E MONTAGENS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e TT BRASIL ESTRUTURAS
METÁLICAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272373-50.2019.8.26.0000 -Voto no 10354
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272373-50.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA CÍVEL DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
MAGISTRADO: TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI
AGRAVANTE: TRANSDATA TRANSPORTES LTDA.
AGRAVADAS: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A E OUTRAS
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Voto n.o 10354
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Indeferimento de pedido de classificação de parte do
crédito detido pelo ora agravante como incontroverso
para efeito de pagamento, nos termos do plano.
Reforma. Em consonância com a audiência realizada
em primeiro grau de jurisdição, o crédito é
incontroverso por ter se tornado líquido, certo e
exigível. Isso porque, a impugnação ofertada pela
credora pretendeu a majoração do crédito que já
havia sido inscrito no quadro geral de credores, o que
não impede o pagamento da parte incontroversa em
conformidade com o plano de recuperação. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por TRANSDATA TRANSPORTES LTDA contra a decisão proferida às pp.
84.684/84.709 dos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de INEPAR EQUIPAMENTOS E
MONTAGENS S/A E OUTRAS, que INDEFERIU o pleito de classificação de parte do
crédito daquela como incontroverso para fins de efeito de quitação nos termos
do plano de recuperação.
2.
Sustenta a agravante, em apertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272373-50.2019.8.26.0000 -Voto no 10354
3
síntese, que seu crédito está dividido em duas partes, uma incontroversa e
inscrita no quadro geral de credores, no importe de R$ 135.862,00, e outra,
controversa, objeto de impugnação de crédito, que objetivou o acréscimo do
valor de R$ 245.312,25 à quantia incontroversa.
Ocorre
que
a
administradora
judicial,
por
entender que o trânsito em julgado da impugnação ocorreu após à data fixada
na audiência de gestão democrática de 28.02.2018 para a classificação dos
créditos em controversos ou incontroversos, qual seja, 21.05.2017, retirou todo o
montante do plano de recuperação, inclusive a parte incontroversa que já havia
sido listada.
Por estes e pelos demais fundamentos constantes
de suas razões recursais, requer o provimento do recurso, a fim de que seja
declarada a incontrovérsia do crédito inscrito no montante de R$ 135.862,00.
3.
O recurso é tempestivo e foi preparado,
conforme documentos de pp. 201/204.
4.
As
agravadas
apresentaram
contraminuta às pp. 225/233 e a administrador judicial manifestou-se às pp.
244/246.

5.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou parecer, opinando pelo provimento do recurso (pp. 251/255).
6.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
7.
Pretende a agravante que parte de seu
crédito, no importe de R$ 135.862,12, seja classificada como incontroversa, para
fim de quitação nos termos do plano de recuperação, o que foi indeferido pelo
D. Magistrado de primeiro grau de jurisdição, sob o fundamento de que o trânsito
em julgado da impugnação que discutiu o crédito ocorreu somente após
21.05.2017, data fixada em audiência de gestão democrática para classificação
dos créditos em controversos ou incontroversos.
8.
Resguardado o entendimento do juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272373-50.2019.8.26.0000 -Voto no 10354
4
de origem, não há que se falar em controvérsia quanto ao montante de R$
135.862,12.
Isso porque, a despeito da data do trânsito em
julgado da impugnação ajuizada pela credora1, verifica-se que o incidente teve
como objeto a majoração de tal crédito, já inscrito no quadro geral de credores.
Deste modo, o montante de R$ 135.862,12 já era
certo, líquido e exigível antes do dia 21.05.2017, não havendo qualquer óbice ao
seu pagamento nos termos do plano de recuperação.
Evidente que a determinação de uma data
para classificar os créditos de modo a regularizar o passivo concursal e viabilizar
o encerramento da recuperação, considerando-se a existência de
impugnações não definitivamente julgadas até tal data, deve ser entendida no
sentido de que somente a existência de impugnações que gerem controvérsia
acerca do crédito deve obstar os pagamentos nos termos do plano, a fim de
evitar prejuízo às recuperandas.
A
leitura
no
sentido
de
que
qualquer
impugnação constitui óbice ao pagamento dos créditos enseja a interpretação
de intimidação dos credores para que não discutam seus créditos, já que
mesmo que haja parcela incontroversa, o pagamento desta ficará sobrestado
até o julgamento definitivo da impugnação.
9 .
Assim, é de rigor a reforma da decisão
agravada, a fim de classificar o crédito detido pela agravante, no importe de R$
135.862,12, como incontroverso.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
1 Processo n.o 0027968-74.2015.8.26.0000.